Tribunal: STF
Processo: RE 1576364
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA APOSENTADA ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E DA EXCEÇÃO PREVISTA NA TESE FIRMADA NO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Recurso Inominado. Município de Taciba. Pretensão à permanência no cargo após a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social. Impossibilidade. Transposição ao regime estatutário promovida pela LCM 11/2019. Vacância do cargo prevista nas LCM 21/2005 e LCM 02/2016. Necessidade de observância do Tema 1150 do STF. Irrelevância da aposentadoria anterior à Emenda Constitucional 103/2019. Precedente do STF. Recurso desprovido.” (Doc. 24, p. 2)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Fernanda Aparecida Pícolo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, inciso II e § 14, e 41, § 1º, incisos I, II e III, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.770 e 1.771 e do Tema 606 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do que decidido no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral ao presente caso, por se cuidar de professora admitida pelo Regime Celetista e aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar a reintegração da Recorrente ao cargo que ocupava” (Doc. 26, p. 26).



    O Município de Taciba apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    A Presidência do Colégio Recursal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1.150 da Repercussão Geral (Doc. 29), motivo por que Fernanda Aparecida Pícolo interpôs agravo interno (Doc. 31), o qual foi provido pela Turma Recursal de origem para admitir o recurso extraordinário (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o acórdão ora recorrido, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a respeitável sentença de fls. 207/214, que julgou improcedente a ação, voltada ao reconhecimento do direito à manutenção do cargo após a aposentadoria.



    A recorrente alega que não há motivação válida para a dispensa, pois a aposentadoria espontânea não é modalidade de extinção do contrato de trabalho, continuou a exercer as atividades sem interrupção, a aposentadoria ocorreu anteriormente à EC 103/2019, aplica-se à hipótese o Tema 606 do STF, pois era celetista e não estatutária à época da aposentadoria, a sentença fundamentou-se na revogada LCM 21/2005, não se aplica à hipótese a LCM 02/2016 e a LCM 11/2019 é inconstitucional (fls. 252/271).



    (...)



    O recurso não comporta provimento e a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. 



    A respeito, o Tema 1150 do STF fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância em lei local, não tem direito a ser reintegrado no mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    É certo que a autora não era servidora estatutária, mas contratada sob regime celetista e detentora de emprego público, aposentou-se em 2018 anteriormente à EC 103/2019 e continuou a exercer a mesma função. 



    Ocorre que em 31.1.2019 a LCM 11/2019 instituiu regime único aos servidores e, em 1.2.2019, a autora foi transposta do regime celetista para o estatutário (fls. 18), havendo previsão de vacância nas LCM 21/2005 e LCM 02/2016 em caso de aposentadoria.” (Doc. 24, p. 2-3, destaquei)  



    A jurisprudência desta Suprema Corte fixou-se no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.276.421-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/02/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. 



    II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    III. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.246.309-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/03/2020, destaquei)



    Saliente-se que referido entendimento, devidamente ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501, de que fui relator, Tema 1.150 da Repercussão Geral, possui a abrangência delimitada aos pedidos de reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (DJe de 25/08/2021), conforme se observa na tese firmada:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)



    No caso sub examine, a autora não era servidora pública regida pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria, certo que a transposição dos empregados públicos municipais para o regime estatutário somente ocorreu com a entrada em vigor da Lei Complementar 11/2019 do Município de Taciba.



    Nesse contexto, constata-se que é aplicável ao caso concreto a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.283, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 606 da Repercussão Geral, e a regra transitória do artigo 6º da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que direcionadas a empregados públicos, conforme se observa a seguir:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” (DJe de 02/12/2021, destaquei)



    Com efeito, a menção à regra de transição disposta no artigo 6º da Emenda Constitucional 103/2019 foi realizada no julgamento do Tema 606 da Repercussão Geral, sobre o qual a manifestação do Tema 1.150 efetuou claro distinguishing. Confira-se: 



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). 



    De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência.” (DJe de 25/08/2021, destaquei)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas na Rcl 73.123, de que fui relator, DJe de 28/10/2024; no RE 1.527.015 e na Rcl 75.479, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2024 e 29/01/2025; e na Rcl 79.517, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/05/2025, casos semelhantes aos dos autos.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a reintegração da recorrente ao cargo que anteriormente ocupava, ficando invertidos os honorários advocatícios fixados pelo acórdão ora recorrido (Doc. 24, p. 4).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente